Tribunal: TJES
Processo: 5000381-15.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-15.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JOAO PEDRO ROCHA MARTINS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ERRO MATERIAL. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é sanar a contradição quanto a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pelo Embargante.

Tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar o erro material constante no acórdão de fls. 93/94,
ONDE SE LÊ
:

“
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

(...)
”

LEIA-SE
:

“
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POSTO QUE, AINDA QUE CONSTE A CONDENAÇÃO NA SENTENÇA VERGASTADA, POR SER IRRISÓRIO O VALOR NO CASO DO CÁLCULO DE 20% (PORCENTAGEM MÁXIMA LEGAL), PERTINENTE SE FAZ A APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.
(...)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fins de corrigir o erro material conforme acima mencionado, mantendo-se incólume o julgado.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)